Tribunal: TJSP
Processo: 1502729-66.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502729-66.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLAN
KEVIN ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
2
Apelação n. 1502729-66.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Allan Kevin Rocha
Apelado: Ministério Público
Voto n. 14879
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Apelo do réu Pretendida
absolvição Impossibilidade Autoria e materialidade delitivas
suficientemente comprovadas
Narrativas do ofendido e dos
policiais militares que se mostraram firmes ao relatar os fatos
Condenação de rigor Procedimento dosimétrico que não merece
qualquer reparo.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 199/209, de lavra da MM.
Juíza de Direito Dra. Patrícia Suárez Pae Kim, acrescenta-se que Allan Kevin Rocha
foi condenado às penas de um ano, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de quatro dias-multa, fixados no piso legal, como incurso no
art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Allan Kevin Rocha foi também condenado à pena de prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de um mês, como incurso no art. 28 da Lei no
11.343/06.
Por entender presentes os pressupostos processuais, a d. magistrada
a quo concedeu ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período
de dois anos, obedecidas as seguintes condições: (i) proibição de frequentar bares e
lugares de má reputação; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside sem
autorização do Juízo; (iii) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo,
mensalmente, a fim de informar e justificar suas atividades.
Irresignado, apela o acusado, pleiteando, em breve síntese, o
desfecho absolutório diante da fragilidade do conjunto probatório. Argumenta que, no
dia e horário em que os fatos se deram, estava em uma festa, sendo impossível que
cometesse o crime em comento. Alega, ademais, que a vítima não reconheceu o
acusado, mas tão somente sua roupa, que disse ser semelhante às vestes do indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
3
que tentou roubá-lo (fls. 227/232).
Respondido o recurso (fls. 240/244).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito
pela Dra. Maria Cristina Garreta Prats Dias, manifesta-se pelo não provimento do apelo
(fls. 252/258).
É o relatório.
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Narra a denúncia que, em 27 de setembro de 2019, por volta das
03h50, na Rua Carlito de Oliveira, na cidade de Campinas, Allan Kevin Rocha, agindo
em concurso com outros dois indivíduos não identificados, tentou subtrair, para si,
mediante grave ameaça, um veículo de propriedade da vítima Wender Souza de Assis.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Allan Kevin Rocha trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha,
sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar.
Segundo apurado, os roubadores anunciaram o assalto portando
simulacro de arma de fogo. A vítima, ao notar que a arma empunhada pelos criminosos
era aparentemente de brinquedo, reagiu ao assalto. Assim, iniciada a execução, o crime
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. A autoria e a materialidade delitivas foram cabalmente
comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/16), pelos autos de exibição/apreensão (fls. 17 e 18), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 19), pelos documentos (fls. 196/198) e pela prova oral
coligida (fls. 07/08, 09, 10, 11, 12, mídia digital de fls. 131 e mídia digital de fls.
163/164).
Interrogado em sede policial, o acusado negou a prática delitiva.
Disse ter fugido, quando abordado pelos policiais, porque a moto era do “menino” que
estava com ele, e o rapaz disse-lhe para continuar acelerando e não parar.
Em juízo (mídia digital de fls. 163/164), rechaçou novamente a
prática delitiva. Asseverou que naquele dia foi à festa organizada por Diógenes à tarde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
4
tendo permanecido até a madrugada. Disse ter ido embora de motocicleta com Maicon.
Negou, ademais, que tivesse algum simulacro de arma de fogo. Admitiu que tinha
consigo uma porção de maconha para seu consumo.
A escusa apresentada pelo acusado, todavia, foi absolutamente
infirmada pela prova dos autos.
Os policiais militares Rafael Rodrigo Neves (fls. 07/08) e Gilberto
Benedito Breves Filho (fls. 09) narraram que, naquela ocasião, foram informados via
COPOM que um motorista de aplicativo sofrera uma tentativa de roubo, por três
indivíduos, após deixar uma passageira, sendo que dois dos roubadores estariam em
posse de simulacros de armas de fogo. Em posse das características dos três criminosos,
iniciaram diligências visando sua captura. Asseveraram que, por volta das 03h50, na
Avenida John Boyd Dunlop, próximo ao Shopping das Bandeiras, avistaram uma
motocicleta Honda/CG, placas BYU-3906, com dois ocupantes, sendo que o condutor
possuía as características de um dos roubadores, como relatadas pela vítima (blusa de
frio de capuz de cor cinza e calça jeans escura). Ato contínuo, passaram a realizar o
acompanhamento da motocicleta e deram sinais de parada, que foram desobedecidos
pelo condutor. Alegaram que Allan evadiu-se por diversas ruas e até mesmo entrou na
contramão de direção em algumas vias, sendo que somente lograram abordá-los na Rua
Álvaro Pinheiro de Mello. Submetidos a revista pessoal, encontraram em poder do
acusado a quantia de R$ 494,00, que disse ser proveniente da venda de lança-perfume.
Indagados a respeito da tentativa de roubo contra a vítima, ambos negaram a prática
delitiva. Aduziram que, após contato com o ofendido, ele compareceu ao local da
abordagem dos acusados, tendo reconhecido Allan como um dos assaltantes que tentou
praticar o roubo de seu veículo.
Em juízo (mídia digital de fls. 131), corroboraram a narrativa
anterior.
Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial,
tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso
de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
5
testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre
conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as
com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, j. 26/03/1996).
De seu turno, a vítima Wender Souza de Assis (fls. 10) relatou que
é motorista de aplicativo e que, na data dos fatos, sofreu uma tentativa de roubo por três
indivíduos no bairro Jardim Florence, após deixar uma passageira. Afirmou que dois
dos delinquentes estavam em posse de simulacros de armas de fogo e que mandaram
que desembarcasse do veículo. Aduziu que, no momento em que um dos criminosos foi
engatilhar a arma, percebeu que se tratava de brinquedo, momento em que reagiu e os
roubadores foram embora correndo. Relatou que havia dois indivíduos morenos
trajando moletons escuros, de estatura mais baixa, sendo que estes dois portavam os
simulacros de arma de fogo. Havia, ainda, outro indivíduo, mais alto, de blusa cinza de
capuz. Afirmou ter ligado para o 190 e passado as características dos criminosos.
Narrou que, algum tempo depois, a Polícia Militar entrou em contato com ele e
informou que tinha dois suspeitos no Bairro Roseira. Ato contínuo, foi até o local
indicado pelos policiais, onde reconheceu um dos indivíduos detidos como um dos
criminosos que tentou roubar seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
6
Em juízo (mídia digital de fls. 163/164), confirmou a narrativa
apresentada na delegacia. Na audiência, disse que não se recordava do acusado ou da
feição dos roubadores. Disse ter reconhecido o réu especialmente por conta de suas
vestes.
Os relatos da vítima são coesos e seguros, estando em consonância
com o conjunto probatório.
Note-se, por oportuno, que a palavra da vítima se reveste de
especial importância nos crimes patrimoniais, conforme já decidiu o STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO
EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS
PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EIVA NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. Nos crimes patrimoniais
como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos
autos” (STJ, AgRg no AREsp 1078628, 5a T, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 10/04/2018).
É verdade que o ofendido não reconheceu o acusado em sede
judicial. Contudo, justificou-se, dizendo que estava escuro e não pôde ver com clareza o
rosto dos roubadores, mas que um deles estava com a roupa semelhante à de Allan.
Note-se que a vítima deixou de reconhecer o acusado não porque
estava certo que não se tratava de um dos autores do roubo, mas sim porque não pôde
ver a feição dos ladrões. É dizer, da mesma forma que Wender não reconheceu o réu
como autor do crime, não reconheceria qualquer outra pessoa, ante a impossibilidade de
ver com clareza os rostos dos criminosos.
Ademais, Wender reconheceu Allan, sem qualquer hesitação, logo
após o crime (fls. 19), quando a imagem dos roubadores ainda era recente em sua
mente.
De outra parte, as testemunhas trazidas pela defesa Isabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502729-66.2019.8.26.0548 -Voto no 14879
7
Cristina Vieira da Silva, Diógenes Soares de Melo e Maicon de Jesus Alves dos Santos
(mídia digital de fls. 163/164) nada trouxeram a elucidar a verdade dos fatos, vez que
sequer presenciaram o crime. Prestaram-se tão somente a atestar que Allan estava
presente na festa de Diógenes na data dos fatos.
Além disto, os depoimentos das testemunhas em especial Isabela
e Diógenes apresentam divergências substanciais, prejudicando a credibilidade de suas
declarações.
Enfim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
5. Tampouco merece reparo a pena imposta ao acusado, que foi
adequadamente dosada pela d. magistrada sentenciante. Tanto é verdadeiro que sequer
foi objeto de recurso.
6. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator